Tribunal: TJBA
Processo: 0409942-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409942-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ARISANGELA REIS DOS ANJOS ALVES

Advogado(s)
:
LORENA BARBARA AZEVEDO LIBORIO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ALTERAÇÃO UNILATERAL EM PROJETO IMOBILIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS DO DANO, NEXO CAUSAL, BOA-FÉ E QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à inexistência de prova do dano moral, à ausência de nexo causal, à boa-fé da conduta empresarial e aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova do dano moral, do nexo causal, da boa-fé da ré e do critério de fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à configuração do dano moral, ao nexo causal e à violação dos deveres de informação e boa-fé objetiva, com base nas provas constantes dos autos.

A alteração unilateral do projeto imobiliário, sem anuência dos adquirentes e sem oferecer a possibilidade de rescisão contratual, constitui falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, III e IV, e art. 14 do CDC, justificando a condenação por dano moral.

O valor da indenização foi fixado com base em precedentes jurisprudenciais e critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo omissão quanto aos fundamentos adotados.

A oposição dos embargos revela inconformismo com a decisão, sem caracterizar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III e IV, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1004510-02.2021.8.26.0132, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 02.08.2024, 2ª Câmara de Direito Privado;
TJ-MG, AC nº 1.0024.10.124328-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 11.04.2019;
TJ-RJ, Apelação nº 0029884-17.2015.8.19.0205, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 08.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0409942-22.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como embargada ARISANGELA REIS DOS ANJOS ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .